Tribunal: STJ
Processo: 0001817-57.2017.8.26.0470
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256087 - SP(2026/0031771-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANDRO DE LIMA CAMARGO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
ADMITIDO
NA
ORIGEM.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões que (i) não conheceram de agravo em recurso
especial, por ausência de interesse recursal, em razão da admissibilidade parcial do recurso
especial na origem; e (ii) conheceram de agravo para não conhecer de recurso especial, ante a
incidência da
.
Súmula 211/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal e cabimento de agravo em
recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso especial na origem, à vista do
efeito devolutivo integral do apelo ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento, inclusive ficto, do
do Código Penal, diante da suscitação da continuidade delitiva apenas em embargos de
art. 71
declaração, e se é possível afastar a incidência da
, bem como se matérias de
Súmula 211/STJ
ordem pública dispensam o requisito do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem registrou que a tese de continuidade delitiva foi suscitada apenas em
embargos de declaração, configurando inovação recursal e operando-se a preclusão consumativa,
razão pela qual não examinou as circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e eventual
unidade de desígnios, nos termos do
do Código Penal.
art. 71
5. Ausente exame da matéria pela instância de origem, e não tendo o recorrente apontado
violação ao
do Código de Processo Penal no recurso especial para fins de
art. 619
prequestionamento ficto, incide a
quanto ao
do Código Penal.
Súmula 211/STJ
art. 71
6. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso
especial, pois, com a ascensão dos autos, há devolução integral da matéria ao Superior Tribunal
de Justiça, ao qual cabe refazer o juízo de admissibilidade sobre todos os temas, inclusive
aqueles cuja admissibilidade foi negada na origem, o que afasta o interesse recursal, em
consonância com a aplicação analógica das Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56353687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ddcc75f1-2469-4435-a7bf-307993932a49

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em embargos de declaração, com a formulação de tese apenas nessa via,
configura preclusão consumativa e impede o reconhecimento de prequestionamento, inclusive
ficto, em relação ao dispositivo legal invocado.
2. Mesmo matérias de ordem pública exigem prévio prequestionamento na instância ordinária
para viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula 211/STJ
3. Não cabe agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso
especial, por inexistência de interesse recursal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça refaz
o juízo de admissibilidade sobre a íntegra da matéria recursal, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo Penal,
art. 71;
art. 619;
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025;
; Súmulas 282, 356, 284, 292 e
Súmula 211/STJ
528/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2023,
661.815/SC,
DJe 30.08.2023; STJ, EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.973.397/MG
j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 1.902.294/SP
Ribeiro Dantas, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg no
, Sexta
REsp n. 1.669.113/MG
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020;
AREsp n. 1.721.960/SC
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12.03.2018;
AREsp n. 982.366/SP
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
REsp n. 2.187.056/SP
14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 2.161.010/SP
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025;
STJ,
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.08.2020, DJe
REsp n. 1.853.401/SP
04.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ddcc75f1-2469-4435-a7bf-307993932a49

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256087 - SP(2026/0031771-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANDRO DE LIMA CAMARGO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
ADMITIDO
NA
ORIGEM.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões que (i) não conheceram de agravo em recurso
especial, por ausência de interesse recursal, em razão da admissibilidade parcial do recurso
especial na origem; e (ii) conheceram de agravo para não conhecer de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 211/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal e cabimento de agravo em
recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso especial na origem, à vista do
efeito devolutivo integral do apelo ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento, inclusive ficto, do
do Código Penal, diante da suscitação da continuidade delitiva apenas em embargos de
art. 71
declaração, e se é possível afastar a incidência da
bem como se matérias de
Súmula 211/STJ,
ordem pública dispensam o requisito do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem registrou que a tese de continuidade delitiva foi suscitada apenas em
embargos de declaração, configurando inovação recursal e operando-se a preclusão consumativa,
razão pela qual não examinou as circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e eventual
unidade de desígnios, nos termos do
do Código Penal.
art. 71
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

5. Ausente exame da matéria pela instância de origem, e não tendo o recorrente apontado
violação ao
do Código de Processo Penal no recurso especial para fins de
art. 619
prequestionamento ficto, incide a
quanto ao
do Código Penal.
Súmula 211/STJ
art. 71
6. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso
especial, pois, com a ascensão dos autos, há devolução integral da matéria ao Superior Tribunal
de Justiça, ao qual cabe refazer o juízo de admissibilidade sobre todos os temas, inclusive
aqueles cuja admissibilidade foi negada na origem, o que afasta o interesse recursal, em
consonância com a aplicação analógica das Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em embargos de declaração, com a formulação de tese apenas nessa via,
configura preclusão consumativa e impede o reconhecimento de prequestionamento, inclusive
ficto, em relação ao dispositivo legal invocado.
2. Mesmo matérias de ordem pública exigem prévio prequestionamento na instância ordinária
para viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 211/STJ.
3. Não cabe agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente o recurso
especial, por inexistência de interesse recursal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça refaz
o juízo de admissibilidade sobre a íntegra da matéria recursal, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo Penal,
art. 71;
art. 619;
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025;
Súmulas 282, 356, 284, 292 e
Súmula 211/STJ;
528/STF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2023,
661.815/SC,
DJe 30.08.2023; STJ, EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.973.397/MG,
j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 1.902.294/SP,
Ribeiro Dantas, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, AgRg no
Sexta
REsp n. 1.669.113/MG,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020;
AREsp n. 1.721.960/SC,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12.03.2018;
AREsp n. 982.366/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
REsp n. 2.187.056/SP,
14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
REsp n. 2.161.010/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025;
STJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.08.2020, DJe
REsp n. 1.853.401/SP,
04.09.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRO DE LIMA CAMARGO
contra decisões que: i) não conheceram do agravo em recurso especial, por ausência de interesse
recursal (e-STJ, fls.
); e ii) conheceram do agravo para não conhecer do recurso especial,
802/805
em razão da incidência da
(e-STJ, fls.
).
Súmula 211/STJ
806/809
Nas razões, a defesa sustenta o interesse recursal do agravante, porquanto o agravo
em recurso especial é necessário para impugnar a inadmissão parcial da divergência
jurisprudencial relativa ao
do Código Penal; alega equívoco na aplicação da
art. 71
por haver suscitado a continuidade delitiva e oposto embargos de declaração
Súmula 211/STJ,
para provocar o pronunciamento do Tribunal de origem, configurando prequestionamento ficto;
e requer o exame de mérito da controvérsia quanto à aplicação do
do Código Penal (e-
art. 71
STJ, fls.
).
817/821
Requer a reconsideração das decisões agravadas ou a submissão do recurso ao crivo
do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Nos julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou que a
tese de continuidade foi suscitada apenas na via dos embargos, operando-se a preclusão
consumativa (fl. 744), razão pela qual deixou de examinar, de modo específico, as circunstâncias
de tempo, lugar, modo de execução e eventual unidade de desígnios, nos termos do
do
art. 71
Código Penal, supostamente violado.
Com efeito, mostra-se incabível a inovação recursal em embargos de declaração,
pela preclusão consumativa. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO EM
MATA.
DA
COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ART. 41
LEI N. 9.605/1998.
NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEVIDA
INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir
indevida inovação recursal.
[...]
6. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
661.815/SC,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
REJEITADOS.
[...]
2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão
consumativa.
[...]
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, rejeitados".
(EDcl no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.973.397/MG,
julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
18/10/2022.
Assim, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
manifestou sobre a matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que
atrai a incidência da Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir
art. 1.022
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
REsp 1.669.113/MG,
em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Além disso, não cabe agravo em recurso especial contra a decisão que admite apenas
parcialmente o recurso especial na origem. Isto porque, com a ascensão dos autos, ocorre a
devolução integral da matéria ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual caberá a análise de todos
os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, inclusive quanto aos temas cuja
admissão foi negada.
Corroboram:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE ADMITIDO. EFEITO DEVOLUTIVO
INTEGRAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL
PARA
A
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA A PARTE NÃO ADMITIDA.
INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 292 E 528 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, com a admissão parcial do Recurso
Especial as outras questões, ainda que expressamente não admitidas na instância
local, serão devolvidas para apreciação desta Corte Superior. Nesse contexto,
sobressai nítida a falta de interesse recursal da agravante, o que inviabiliza o
cabimento deste Agravo em Recurso Especial. Incide, por analogia, as Súmulas 292 e
528 do STF.
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.187.056/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE ADMITIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, que inadmite agravo contra decisão que admite parcialmente o recurso
especial.
2. O recorrente alega que a decisão monocrática contraria o princípio da
colegialidade e que a decisão que negou a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado está em desacordo com o entendimento do STJ no Tema 1154.
Questiona ainda a legalidade da abordagem policial e a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
admissibilidade parcial do recurso especial na origem.
4. Outra questão em discussão é se a decisão monocrática que negou seguimento ao
agravo em recurso especial viola o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível agravo contra
decisão que admite parcialmente o recurso especial, pois o STJ realizará novo juízo
de admissibilidade sobre toda a matéria recursal.
6. A decisão monocrática não adentrou o mérito das teses recursais, limitando-se a
aplicar entendimento jurisprudencial consolidado sobre o não cabimento do agravo,
em conformidade com o Regimento Interno do STJ.
7. O agravante deixou de apresentar argumentos novos capazes de infirmar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo regimental contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da admissibilidade parcial do
recurso especial na origem. 2. A decisão monocrática que aplica entendimento
jurisprudencial consolidado sobre o não cabimento do agravo não viola o princípio
da colegialidade" [...]."
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.161.010/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
8/9/2025.

"RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO MEDIANTE
VIOLÊNCIA
REAL.
AGRAVO
INTERPOSTO
EM
RAZÃO
DA
ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 292 E 528, AMBAS DO STF. [...]
1. Não cabe agravo em recurso especial contra decisão que admite parcialmente
recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, aquele
subirá a esta Corte, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de
admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicação analógica das Súmulas 292 e
528/STF.
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

[...]
11. Agravo em recurso especial não conhecido e recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.853.401/SP,
em
DJe de
)
25/8/2020,
4/9/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 60aed1a6-1bea-41a1-867a-0122d6f74667

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.256.087 / SP
Número Registro: 2026/0031771-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018175720178260470 18175720178260470
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANDRO DE LIMA CAMARGO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SANDRO DE LIMA CAMARGO
ADVOGADO
: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANDRO DE LIMA CAMARGO
ADVOGADO : GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO - SP202440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: d080926e-ce42-47c8-9693-beaa78efbe82

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: d080926e-ce42-47c8-9693-beaa78efbe82